Tribunal: STF
Processo: RE 1541748
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI FEDERAL N.º 11.960/2009 E ADIS N.º 4.357 E 4.425. 1. Segundo o teor do artigo 129 da Constituição Estadual, o quinquênio e a sexta parte devem considerar as vantagens incorporadas como base de cálculo, ou seja, aquelas que a integram por força de lei, as com incidência determinada por decisão transitada em julgado, além das gratificações e acréscimos genéricos e universais, sem os atributos essenciais das gratificações. Exclusão das vantagens de caráter eventual e dos acréscimos in facto temporis, oficii, propter laborem e propter personam. 2. Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (redação da Lei nº 11. 960/2009), a partir da data de sua vigência. Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu á inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida norma. Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso voluntário desprovido e reexame necessário parcialmente provido” (fl. 4, e-doc. 9).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta “que os índices previstos na Lei nº 11.960109 incidentes nas condenações contra a Fazenda Pública continuam plenamente vigentes, não havendo que se falar em declaração de inconstitucionalidade, ou menos ainda, de suposta ausência de disciplina acerca do índice a ser adotado para fins de correção monetária, a levar à aplicação do IPCA como índice de cálculo para todo o período da dívida” (fls. 8-9, e-doc. 12).



    Salienta que “não há (...) qualquer pecha de inconstitucionalidade no que toca à Lei 11960/09 em relação à fase de conhecimento, vez que não há qualquer norma constitucional a vedar a adoção, pelo legislador, do índice de correção que melhor entenda” (fl. 9, e-doc. 12).



    Assinala “que a Corte local afastou a vigência da Lei 11960/09 na fase de conhecimento, sem que, contudo, fosse observado a regra do art. 97 da CF” (fls. 9-10, e-doc. 12).



    Enfatiza que “o V. Acórdão merece ser declarado nulo relativamente a questão de afastamento da lei 11960/09 para regular a atualização monetária na fase de conhecimento” (fl. 11, e-doc. 12). 



    Pede “provimento do presente recurso, a fim de se reconhecer a constitucionalidade da aplicação da Lei 11960/09 na fase de conhecimento também para a correção monetária, vez que os precedentes firmados nas ADIs 4357 e 4425 somente trataram da fase de execução” (fl. 11, e-doc. 12).



    3. Em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Adotando-se consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema nº 810), o art. 1º-F da Lei federal nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal nº 11.960/09, foi considerada inconstitucional no tocante aos juros aplicáveis às condenações da Fazenda Pública, quanto aos débitos de natureza tributária, mas constitucionais no tocante às condenações referentes aos débitos de natureza não-tributária. E, no que tange à correção monetária, o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei federal 11.960/2009, foi reconhecida a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança. 2. Acórdão em conformidade com o entendimento em questão, também alinhado com o Tema nº 905/STJ. Manutenção do julgado” (fl. 2, e-doc. 29).



    4. Em 17.9.2024, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Na espécie vertente, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre o índice aplicável à correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, com os seguintes fundamentos:



    “Aplicar-se-á, portanto, a disciplina dos juros moratórios contida no art. 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com a redação atribuída pela Lei Federal nº 11.960/2009 (a partir de sua vigência), desde a citação, e, em relação à correção monetária, o entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.270.439/PR, acima transcrito, notadamente o disposto nos itens 19 e 20 ementa, ou seja, adotar-se-á o IPCA como índice para o cálculo de todo o período da dívida, já que este é o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, como afirmado no julgamento do referido recurso especial” (fl. 13, e-doc. 9).



    Ao modular os efeitos no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009, publicada em 29.6.2009, aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Por referir-se a processo de conhecimento no qual se determina a aplicação de juros de mora e correção monetária na condenação da Fazenda Pública estadual e por não constarem nestes autos eletrônicos os comprovantes de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, inaplicável, na espécie em exame, a modulação de efeitos reconhecida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



    7. Como assinalado pelo Tribunal de origem, aplicáveis as teses firmadas no Tema 810 da repercussão geral.



     Sobre o índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    O Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.372.596-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi observada pelo Tribunal de origem ao decidir, no juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA aplica-se à correção monetária e a Taxa Referencial – TR aplica-se aos juros de mora (e-doc. 29).



    8. Não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10, pois, no julgado recorrido, foi aplicada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LOCALIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. LEI N. 700/2003 DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 56.695-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. RESSARCIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca dos critérios para a apuração dos valores de diferenças remuneratórias decorrentes do recálculo da parcela autônoma de equivalência, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. 3. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.367.159-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.6.2022).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não é violada quando o órgão fracionário decide com base em jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal” (ARE n. 1.508.252-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a observância do princípio constitucional da reserva de plenário, ao determinar que, em relação à correção monetária, “adotar-se-á o IPCA como índice para o cálculo de todo o período da dívida” (fl. 13, e-doc. 9).



    As teses de repercussão geral fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, foram aplicadas de forma correta pelo Tribunal de origem.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora